Tribunal: TJMT
Processo: 1009733-06.2022.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009733-06.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cáceres/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO SALLIS DE CAMPOS SILVA - CPF: 536.240.091-68 (APELANTE), MARIA JOSE GOMES DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009733-06.2022.8.11.0006

APELANTE: JOAO SALLIS DE CAMPOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES PROCESSUAIS, ALIADO A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. NEGATIVA DO RÉU ISOLADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), praticado contra sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para embasar a condenação do recorrente, especialmente diante da negativa de autoria e da alegação de ausência de provas corroborativas.

III. Razões de decidir.

3.1. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, possui especial relevância, sobretudo quando se mostra harmônica e coesa com os demais elementos de convicção constantes nos autos.

3.2. A autoria encontra respaldo nas declarações da vítima prestadas de forma firme, coesa e reiterada, tanto na fase policial quanto em juízo, sendo corroboradas por exame pericial realizado dias após os fatos.
3.3. A negativa de autoria pelo réu, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para ensejar a absolvição pretendida.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que coerente e amparada por outros elementos de prova”

“2. A negativa de autoria, desacompanhada de suporte probatório, não tem o condão de afastar a condenação lastreada em conjunto probatório robusto.”

___________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/08/2023; TJMT, N.U 0028023-85.2016.8.11.0042, j. 24/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009733-06.2022.8.11.0006

APELANTE: JOÃO SALLISS DE CAMPOS SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por JOÃO SALLIS DE CAMPOS SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT (autos PJE n. 1009733-06.2022.8.11.0006), que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

A Defensoria Pública, assistindo o acusado, busca a sua absolvição asseverando que:
1)
o delito não ocorreu na clandestinidade, de modo que “
a palavra da vítima deixa de ter valor especial e passa a necessitar de ratificação pelas testemunhas ou informantes que tudo viram”
, o que não ocorreu no caso em concreto;
2)
não há prova nenhuma de que JOÃO tenha invadido a casa onde a vítima estava ou de que a tenha agredido, sobretudo quando sua oitiva somente se deu dois anos depois do ocorrido, devendo prevalecer, nessas circunstâncias, a parêmia
in dubio pro reo
[doc. digital n. 267864290].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos defensivos, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 267864294].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 271985388].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009733-06.2022.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 21 de abril de 2017, por volta das 02 horas, na Rua dos Serralheiros, Bairro Cavalhada III, neste município e comarca de Cáceres/MT, o denunciado
João Sales de Souza Silva
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ofendeu a integridade física de M J G de O, sua ex-convivente, causando-lhe as lesões corporais de natureza leve, descritas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (Laudo Pericial nº 2017/0662/MLCÁCERES), conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos, no âmbito da unidade doméstica e familiar.

Ressai que a vítima e o denunciado mantiveram uma relação amorosa por cerca de 04 anos e meio, estando separados há cerca de 06 meses na data dos fatos.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, a vítima estava na residência de seu namorado, quando o denunciado chegou o local, ingressou no imóvel após arrombar a porta e passou a agredi-la, empurrando-a em direção a parede, causando-lhe as lesões constatadas no laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões acostados aos autos (Laudo Pericial nº 2017/0662/MLCÁCERES) [...]”
(doc. digital n. 267863791).

Encerrada a instrução processual, o juízo singular julgou a denúncia procedente e condenou
JOÃO SALLIS DE CAMPOS SILVA à pena 3 (três) meses de detenção, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal.

Irresignada, a Defensoria Pública Estadual busca, em síntese, sua absolvição por ausência de provas da autoria delitiva.

O recurso
não comporta provimento
.

A
materialidade
está consubstanciada no pedido de providências protetivas, termo de representação, laudo pericial, boletim de ocorrência n. 2017.133966, e na prova oral produzida.

No exame realizado pela Gerência de Medicina Legal de Cáceres/MT – Coordenadoria Regional da POLITEC – a Perita Oficial Médica-Legista, Marina P. A. Dalbem, registrou que:

“
Nome da vítima: M.J.G.O.

Histórico: Que há 3 dias (21/4/2017) foi agredida com um empurrão, tendo batido a cabeça e a mão na parede.

Descrição: [...] escoriações em face dorsal da mão direita, medindo 0,5x0,5 cm.

Conclusão: Presença de lesão corporal contusa”

Na fase inquisitiva, M.J.G. de O., relatou que:

“
[...] conviveu com JOÃO pelo período de quatro anos e meio, mas se separou dele há seis meses, porque ele era ciumento e desconfiado, mas ele não aceita a separação e vive a perseguir a declarante, que já não suporta mais; Que nesta madrugada, a declarante estava na casa de seu atual namorado, quando JOÃO SALLIS apareceu e, após arrombar a porta, entrou e a agrediu, empurrando-a na parede, causando-lhe lesões e escoriações. Que no entanto, ele saiu do local e disse que vai estragar a vida da declarante e levou consigo o seu celular”

No seu interrogatório extrajudicial, JOÃO fez uso do direito constitucional ao silêncio.

Durante a audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, M. declarou:

“
Ofendida
: Sim, eu me recordo dessa época. Realmente foi verdade, tudo isso que a senhora acabou de relatar. Ele arrombou a porta, assim disso ele me jogou contra a parede, fiquei desacordada, tive algumas escoriações, até fiquei com defeito no dedo, bati a cabeça [...] depois fomos para a Delegacia, o que me lembro foi isso. Nessa época a gente tinha um longo namoro, ele tava com muita crise de ciúmes, eu já não tava querendo mais e falei que não queria. Ele não aceitava de jeito nenhum. Me deixou, afastou de mim por uns dias, eu fui numa outra casa me encontrar com um ex-namorado que é o Gercindo [...] não sei como o João entrou lá, arrombou a porta, não sei como e aconteceu isso tudo [...]. Era o atual namorado naquela época. O João foi lá que eu tava na casa dele e não sabia como que ele descobriu. Ele chegou arrombando, não falou nada, olhou pra mim, me xingou de vagabunda e me jogou contra a parede e quem me socorreu foram os vizinhos que moravam por lá, pois fiquei desacordada. O Gercindo estava, me ajudou, foi comigo para a Delegacia [...]. Foi a primeira vez que o João foi agressivo [...]”
(mídia: AIJ proc. 1009733-06.2022 vit Maria José Gomes de Oliveira.mp4)

Por sua vez, JOÃO asseverou:

“
Acusado
: Sinceramente eu tive vários problemas com essa mulher e não lembro desse problema. O último foi em 2019, onde fui preso, condenado e saí com tornozeleira [...]. Eu paguei pelo problema que eu tive com ela [...]. Daí não tive mais contato com ela [...]. Foi até um susto quando recebi o papel do Oficial de Justiça com o papel [...]. Esse problema foi em 2017 e eu, sinceramente, nem me lembro [...], tanto que eu procurei ela e ela me falou: ‘João, fica tranquilo’, em 2019 que ela veio aqui no Fórum, assinamos o papel e tudo ficou resolvido”
(mídia: AIJ proc. 1009733-06.2022 interrog. João Sallis de Campos Silva.mp4)

A autoria e a materialidade do crime restaram amplamente comprovadas nos autos.

O conjunto probatório evidencia que, após um breve período de separação, o acusado, ainda movido por sentimentos de ciúmes, dirigiu-se à residência do então namorado da vítima e a agrediu fisicamente.

A respeito do acontecido, M. informou para a Promotora de Justiça que João, de forma repentina, apareceu no local e, após proferir-lhe ofensas de cunho misógino – chamando-a de vagabunda – arremessou-a contra a parede.

Segundo seu relato, acabou batendo sua mão e a cabeça na parede e que o impacto a deixou desacordada por alguns instantes.

O conteúdo do laudo pericial n. 2017/0662/MLCÁCERES, elaborado 3 (três) dias após o ocorrido, corrobora a narrativa da ofendida, conferindo-lhe verossimilhança.

Nesse contexto, é de somenos importância o argumento de o acusado ter sido ouvido pela autoridade policial após dois anos dos acontecimentos, assim como de o então namorado da ofendida não ter sido inquirido, uma vez que esta descreveu, com riqueza de detalhes, os contornos fáticos do evento criminoso nas duas ocasiões em que prestou depoimento.

Cumpre salientar que, nos delitos praticados no âmbito das relações domésticas e familiares, a jurisprudência confere especial valor probante à palavra da vítima, sobretudo quando esta se mostra harmônica e coesa com os demais elementos de convicção constantes na ação penal, como se verifica no presente caso.

Nesse sentido:

“[...] Nos casos que envolve violência doméstica, a palavra da vítima recebe especial atenção. Na hipótese, a compreensão é de que a palavra da vítima foi corroborada por outras evidências produzidas em juízo, o que encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que enseja a incidência do óbice na Súmula n. 83 do STJ. [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.062.933/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.)

A alegação de o réu não se recordar dos fatos não lhe favorece, tampouco infirma o conjunto probatório dos autos.

Outrossim, a negativa de autoria sustentada pela defesa revela-se, por si só, insuficiente para ensejar a absolvição pretendida, mormente diante da robustez das provas do crime e de sua autoria. Confira-se:

“[...] Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o delito que lhe foi imputado na exordial acusatória, estando a negativa de autoria dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, máxime quando estão demonstradas pelos depoimentos coerentes e harmônicos da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza – e declarações extrajudiciais dos policiais responsáveis por atender a ocorrência. [...]”
(TJMT, N.U 0028023-85.2016.8.11.0042, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024)
.

[...] In casu, não há falar em dúvida sobre a existência do crime, diante da comprovação firme e segura da materialidade e da autoria delitiva, constatados com o relato dos fatos pela ofendida, de modo seguro, harmônico e coerente, além de corroborado pela prova judicializada, não desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, deve, sem dúvida, prevalecer sobre a negativa isolada do réu”
(TJMT, N.U 0032313-41.2019.8.11.0042, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso defensivo, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025